Tribunal: STF
Processo: Rcl 62588
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por MXT Transportes Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020825-38.2019.5.04.0203), que não teria observado a tese firmada no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A empresa MXT TRANSPORTES LTDA., ora Reclamante, é parte passiva nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0020825-38.2019.5.04.0203, que na origem tramitou perante a egrégia 3ª Vara do Trabalho de Canoas - RS, ajuizada pelo Sr. SERGIO ROBERTO LOPES. 



    A sentença da MM. 3ª Vara do Trabalho de Canoas - RS, proferida no ano de 2021, entendeu que existia responsabilidade solidária, sob o argumento de que foram beneficiárias dos serviços do reclamante. 



    O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região por manter a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, ao argumento de que: “Assim, na condição de tomadoras dos serviços, e tendo o acidente do trabalho ocorrido durante a prestação de serviços em favor da segunda e da terceira rés, é correta a declaração da responsabilidade solidária destas rés, nos termos do art. 942 do CC e do art. 8º da Lei 12.023/2009”.



     Diante disso, sabendo-se que a decisão atacada ainda não transitou em julgado, eis que pende julgamento de Recurso Extraordinário, cabe a reclamação constitucional perante esse colendo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES AO PRESENTE CASO.



    [...]



    A matéria posta em discussão admite o enfrentamento constitucional, porquanto é manifesta a violação ao princípio da legalidade, artigo 5º, II, da CF. Ora, a responsabilidade solidária a que a empresa está sendo condenada é embasada em indevida criação jurisprudencial, absolutamente apartada da norma técnica que trata do tema (Tema 725 do STF), a qual é expressa em prever a responsabilidade subsidiária para o caso destes autos. 



    Nesta linha, nos embargos de declaração a reclamada apontou a contradição e erro material existente, pois há julgamento de Repercussão Geral pelo STF determinando que a responsabilidade do tomador de serviços é responsabilidade subsidiária, havendo exceção na Lei apenas em caso de ‘remuneração’ e ‘recolhimentos de encargos fiscais e sociais’, que não era o caso, a ponto que a nobre magistrada reafirmou sua tese: 



    [...]



    Com a devida vênia, Eminentes Ministros, fica evidente a má aplicação do art. 8º da Lei 12.023/2009, sendo que ao reconhecer responsabilidade solidária da Tomadora de serviços, em caso de terceirização lícita, a Egrégia Turma do Tribunal Regional do Trabalho usurpou a competência do STF, violando diretamente o Tema de repercussão geral 725, emanado do RE 958252.”



    Ao final, requer seja “julgada PROCEDENTE a Reclamação Constitucional para fins de que seja cassado o acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária, aplicando-se na íntegra o Tema de Repercussão Geral 725, do STF, reconhecendo a responsabilidade SUBSIDIÁRIA da Tomadora de serviços” (Doc. 1, fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 725 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão no Recurso Ordinário que manteve a sentença e entendeu aplicável a responsabilidade objetiva da Reclamante, de forma solidária à segunda ré, pelo acidente de trabalho ocorrido com o beneficiário (Doc. 5, fls. 7-19). 



    No caso particular, a decisão reclamada é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Observa-se que o processo aguarda a análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário. Portanto, o ato reclamado, ainda pode ser objeto de recurso para as Cortes Superiores.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente